Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701810-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento proposta por H. B. F., representado por sua genitora, em face da ora agravante, deferiu a tutela de urgência “para determinar que a ré promova a cobertura contratual da terapia ABA multiprofissional, a ser aplicada por especialistas (pós-graduação lato ou estrito sendo, com BCBA), no quantitativo de 20 horas semanais, por sua rede credenciada, ou, na impossibilidade, realizando o reembolso integral do tratamento disponibilizado pela rede privada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00” (ID 220548970 da origem). A ré alegou nas razões de ID 68005442 que o CDC não poderia ser aplicado e que não negou a cobertura porque ofereceu tratamento na rede credenciada, conforme rol de procedimentos da ANS. Ressaltou que o requerimento de tratamento do autor especifica profissionais e certificações BCBA, que somente podem ser obtidas por ente interacional, e que a carga horária de tratamento deveria ser fixada após avaliação conjunta. Aponta que o Poder Judiciário deveria ter deferência pelos regulamentos das agências reguladoras, nos termos da intervenção mínima estatal estabelecido na CF/88. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja revogada a tutela de urgência concedida na origem. O recurso foi recebido somente com efeito devolutivo (ID 68059488). Contrarrazões do autor pugnando pelo não provimento do recurso (ID 68998579). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 69093624). É o relatório do necessário. DECIDO. Analisando os autos da origem, verifica-se que foi proferida sentença em que foi confirmada a tutela de urgência concedida e julgado procedente o pedido (ID 235247537 da origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora